Tribunal: TJSP
Processo: 1012904-76.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO c/c REIVINDICATÓRIA. Sentença de procedência. Insurgência pelos réus. PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE PASSIVA DA CORRÉ. Afastamento. Corré que, embora não tenha participado do negócio jurídico em que se funda a demanda, tornou-se a titular do veículo entregue como pagamento de parte do preço, objeto da pretensão reivindicatória, e foi a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO c/c REIVINDICATÓRIA. Sentença de procedência. Insurgência pelos réus. PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE PASSIVA DA CORRÉ. Afastamento. Corré que, embora não tenha participado do negócio jurídico em que se funda a demanda, tornou-se a titular do veículo entregue como pagamento de parte do preço, objeto da pretensão reivindicatória, e foi a destinatária de parte do pagamento mediante depósito em sua conta-corrente. Aspectos suficientes a resultar na pertinência subjetiva da demanda em relação a ela, sem prejuízo da análise da extensão de sua responsabilidade. MÉRITO. Prova documental que comprovou que não há identidade entre o objeto descrito no contrato celebrado e aquele que efetivamente compõe a matrícula imobiliária a que se refere. Antes, trata-se de área que se refere à matrícula diversa, objeto de ação possessória ajuizada por aqueles que figuram como titulares do domínio junto ao CRI. Diversidade de objeto que autoriza a anulação do negócio por força de erro substancial (art.139, I CC), com a restituição das partes ao estado anterior (art. 182 CC). Natureza da demanda que torna irrelevante a discussão quanto à boa fé do cedente e de ausência de sentença definitiva na ação possessória. Ressalva, apenas, quanto à limitação da obrigação da corré, que não participou do negócio e a quem não se pode impor a responsabilidade solidária, sem previsão legal, com condenação restrita à devolução do veículo e reembolso dos valores depositados em sua conta corrente. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333994
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012904-76.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes LUIZ CARLOS
GOMES
(JUSTIÇA GRATUITA)
e
ROSELLA BONOMO GOMES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado CRISTIANO CEZAR GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012904-76.2018.8.26.0625 -Voto no 2.766
2
APELAÇÃO No 1012904-76.2018.8.26.0625
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTES: LUIZ CARLOS GOMES e ROSELLA BONOMO GOMES
APELADO: CRISTIANO CEZAR GONÇALVES
COMARCA: TAUBATÉ
JUIZ PROLATOR: ELIZA AMELIA MAIA SANTOS DE TOLEDO PIZA
VOTO N.o 2.766
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO
JURÍDICO c/c REIVINDICATÓRIA. Sentença de procedência.
Insurgência pelos réus. PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE
PASSIVA DA CORRÉ. Afastamento. Corré que, embora não tenha
participado do negócio jurídico em que se funda a demanda, tornou-se
a titular do veículo entregue como pagamento de parte do preço,
objeto da pretensão reivindicatória, e foi a destinatária de parte do
pagamento mediante depósito em sua conta-corrente. Aspectos
suficientes a resultar na pertinência subjetiva da demanda em relação
a ela, sem prejuízo da análise da extensão de sua responsabilidade.
MÉRITO. Prova documental que comprovou que não há identidade
entre o objeto descrito no contrato celebrado e aquele que
efetivamente compõe a matrícula imobiliária a que se refere. Antes,
trata-se de área que se refere à matrícula diversa, objeto de ação
possessória ajuizada por aqueles que figuram como titulares do
domínio junto ao CRI. Diversidade de objeto que autoriza a anulação
do negócio por força de erro substancial (art.139, I CC), com a
restituição das partes ao estado anterior (art. 182 CC). Natureza da
demanda que torna irrelevante a discussão quanto à boa fé do cedente
e de ausência de sentença definitiva na ação possessória. Ressalva,
apenas, quanto à limitação da obrigação da corré, que não participou
do negócio e a quem não se pode impor a responsabilidade solidária,
sem previsão legal, com condenação restrita à devolução do veículo e
reembolso dos valores depositados em sua conta corrente. Sentença
parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
VISTOS.
Trata-se de apelação interposta por LUIZ CARLOS GOMES e
ROSELLA BONOMO GOMES à r. sentença de fls. 121/124, cujo relatório se adota, que na
ação Declaratória de Anulação de Ato Jurídico c/c Reivindicatória e Perdas e Danos ajuizada
por CRISTIANO CEZAR GONÇALVES, julgou procedente o pedido, para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012904-76.2018.8.26.0625 -Voto no 2.766
3
a) declarar resolvido o contrato de fls. 11/13;
b) condenar os réus, de forma solidária:
b.1) à devolução do veículo Voyage 1.6 Trend, placa ERM
7719;
b.2)
à
restituição
da
importância
de
R$
22.138,00,
correspondente às prestações pagas (R$ 15.000,00) e às despesas de construção
(R$ 7.138,00), com atualização monetária a partir dos desembolsos e juros de mora de 1% ao
mês, contados da citação;
b.3) ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, observado o benefício da gratuidade
concedido a fls. 116, item 1.
Em seu recurso os réus insistem na preliminar de ilegitimidade
passiva da corré Rosella, sob fundamento de que não pode ser condenada por obrigação
contratual que não firmou, não havendo amparo legal para lhe impor a obrigação de provar o
término da relação conjugal com o corréu para efeito de sua desvinculação ao negócio. Dizem
que caberia, apenas, eventual responsabilização subsidiária. Requerem sua exclusão do polo
passivo da ação.
No mérito sustentam que o apelado tinha conhecimento da
situação documental do bem adquirido, com informação da inexistência de escritura, tendo
sido transferida apenas a posse mansa, pacífica e ininterrupta do bem. Continua que na
demanda por ele referida sequer há sentença de mérito, afirmando que a propriedade está
abandonada por mais de 15 anos. Buscam, diante da ausência de irregularidade na
transferência da posse, a manutenção da relação contratual, inclusive, até o desfecho da ação
que tramita pela 5.a Vara Cível n.o 1019555-61.2017.8.26.0652. Requerem a reforma do
julgado (fls. 127/133).
Recurso regularmente processado e contrariado (fls. 142/146).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012904-76.2018.8.26.0625 -Voto no 2.766
4
Trata-se de ação declaratória onde se pretende a nulidade do ato
jurídico realizado com devolução de todos os valores pagos, bem como indenização pelas
despesas realizadas com material de construção.
Inicialmente cumpre refutar a preliminar de ilegitimidade
passiva arguida pela corré Rosella, na medida em que não se busca, nesta demanda, apenas a
anulação do ato negocial (da qual não participou), mas também a devolução dos valores
pagos, parte em dinheiro e parte pela entrega de veículo, em pretensão de natureza
reivindicatória, não havendo questionamento nos autos quanto ao fato de que montante do
preço foi depositado em sua conta corrente, além de ser a titular do veículo junto ao
DETRAN, conforme ofício RENAJUD de fls. 56/57, de modo que, de todo necessário sua
presença na lide para que seja alcançada pelo resultado da demanda, o que basta para a
pertinência subjetiva da demanda.
Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.
O documento de fls. 11/14 descreve a aquisição pelo apelado de
“cota para sócios adquirentes”, descrita como a de n.o 11-A com 270.16 m2 conforme
memorial descritivo reportado, ou seja, levantamento planimétrico, que descreve aquisição do
Lote 11, da Quadra B, contido na matrícula 73.478 do C.R.I. de Taubaté, cota esta
adquirida por Luiz Carlos Gomes de Lenilton Paiva Mira. A identificação da matrícula (no
73.478) também consta no levantamento planimétrico de fls. 15/16.
Com a contestação foram trazidos aos autos os instrumentos
antecedentes, sendo apresentado o contrato de compra e venda que Luiz Carlos celebrou com
Lenilton, referente aos direitos de posse de uma sobrea remanescente de área extraída da
matrícula mãe no 73.748 do CRI de Taubaté, cadastrada no INCRA sob no
950.165.350427-8, constando, na descrição da área, o confronto lateral direito sobre a
matrícula 58.482 e frontal com a estrada Municipal Pedro Lopez (fls. 83/85). Também o
contrato de aquisição da posse por Lenilton, com cessão de Benedicto Amaury Bono Júnior,
descrito o objeto como direitos possessórios sobre uma área de terras denominada Sítio Bono,
inserida na matrícula 73.748 do livro 2 CRI de Taubaté (fls. 86/93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012904-76.2018.8.26.0625 -Voto no 2.766
5
Não foi trazida por qualquer das partes a matrícula no 73.748,
mas apenas a matrícula no 58.214, que foi objeto de loteamento por EMPREAGRI
Empreendimentos Agrícolas Ltda (fls. 24/28), dos quais resultou a abertura da matrícula
derivada no 58.482, pertinente ao lote no 61, objeto de alienação a Igor Catunda e Alma Maria
da Conceição Catunda (fls. 29).
E é justamente essa área que é objeto da ação de reintegração de
posse ajuizada por Igor e Alma, em trâmite pela 5a Vara Cível de Taubaté, sob no
1019555-61.2017.8.26.062, o que se verifica pela consulta dos autos pelo sistema SAJ, de
onde extraio o seguinte trecho da petição inicial: “1.Em 23 de agosto de 1999, os AUTORES
adquiram
da
EMPREAGRI-EMPREENDIMENTOS
AGRÍCOLAS
Ltda.,
empresa
devidamente cadastrada no CNPJ sob o no 56.264.815/0001-32, com sede na Avenida
Higienópolis no 370, 4o andar, São Paulo, SP, o LOTE DE TERRENO no 61, do
LOTEAMENTO RURAL EMPREAGRI, situado no Bairro de Piracanguaguá ou Barreiro,
conforme fazem prova Escritura de Venda e Compra (DOC.1) e Matrícula no58.485
(DOC.2), com devido cadastro no INCRA sob o no 635.200.013.170-4, Declaração de
Propriedade Rural e respectiva quitação de ITR (DOCs.3e 4) (fls. 2 dos autos).
Com as contrarrazões os apelantes trouxeram documentos
constantes nos autos do processo no 1011328.87.2014.8.26.0625, uma ação de usucapião
ajuizada por Lenilton Paiva Mira justamente em relação ao imóvel de matrícula no 73.478
(documento exibido na íntegra naqueles autos), ação esta que foi extinta sem julgamento do
mérito, por abandono, onde o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Taubaté informa
que o imóvel usucapiendo não está sendo destacado da matrícula no 73.478, mas atinge, dentre
vários, o lote no 61 da matrícula no 58.485 pertencente a Igor e Alma (fls. 142/144).
E essa alegação já havia sido trazida desde a inicial, conforme
trecho que reproduzo: “O terreno adquirido pelo Requerente constava fazer parte de uma
área regularmente registrada no CRI de Taubaté sob no 73.478, OCORRE que o terreno em
questão está situado na área constante da matricula no CRI de no 58.485 e pertencente a
IGOR CATUNDA e sua mulher” (fls. 2), e não chegou a ser refutada pelos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012904-76.2018.8.26.0625 -Voto no 2.766
6
Frente a estes elementos, tem-se que embora, em um primeiro
momento, possa parecer que há diversidade entre o objeto desta demanda e o da ação de
reintegração de posse, o fato é que a área efetivamente possuída e que foi objeto de cessão não
se identifica materialmente com aquela objeto da matrícula correspondente no documento (no
73.478), mas sim com outras áreas, dentre elas a da matrícula 58.485 de titularidade de Igor e
sua esposa, que buscam retomar sua posse.
Diante desse contexto, ainda que não seja aceitável a afirmação
de que o autor desconhecia estar adquiridos direitos possessórios sobre o imóvel, o que se
extrai, não apenas do fato não usual de o instrumento referir-se a cessão de quotas, mas
porque os instrumentos que conferiram direitos ao réu expressamente mencionavam essa
condição, e ainda, por força do adendo ao contrato realizado em 13/12/2017 referindo-se a
possível ação possessória a envolver o imóvel (fls. 14), o fato é que não há identidade entre o
imóvel cedido ao autor e mencionado no levantamento de fls. 15, o que, por si só, é razão
suficiente a permitir o reconhecimento do vício do negócio jurídico, por erro em relação ao
objeto principal da declaração, na forma do artigo 139, I do Código Civil.
Não se trata, portanto, de discutir a boa ou má-fé do cedente,
como bem analisado pelo juízo “a quo”:
“Ocorre que, a despeito da alegada boa-fé do corréu Luiz
Carlos Gomes na aquisição da posse, os direitos cedidos ao autor não se
referem ao imóvel objeto do instrumento de fls. 11/13, que menciona o
memorial descritivo de fls. 15 (fls. 11, 2o§), mas à área diversa, pertencente a
terceiros.
Saliente-se que o corréu Luiz responsabilizou-se expressamente
"por toda a segurança da procedência do bem" (fls. 11, cláusula 2a), não há
qualquer estipulação acerca da necessidade de ajuizamento de ação de
usucapião, para regularização do domínio, havendo menção expressa de que
"a cota de módulo rural" estava livre e desembaraçada da área maior, a
liberação de escritura dependeria exclusivamente de órgãos públicos
competentes ou plano de expansão e o Cartório de Registro de Imóveis estaria
"autorizado a efetivar os devidos registros de forma independente, diante do
requerimento de qualquer das partes, ou a quem o mesmo indicar" (fls. 12,
cláusulas 5a e 6a)” (fls. 123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012904-76.2018.8.26.0625 -Voto no 2.766
7
Nem se diga que o fato do adendo mencionar a conclusão do
processo possessório seria obstáculo à busca da anulação do contrato pelo autor, pois não se
está a invocar o direito de evicção, mas sim a anulabilidade do negócio frente à diversidade do
objeto descrito no instrumento e aquele que efetivamente compõe a matrícula no 73.478, de
modo que não é necessário aguardar eventual desfecho desfavorável daquela demanda para o
exercício da ação.
E consequência do reconhecimento do vício é a restituição das
partes ao estado em que antes dele se achavam, a teor do artigo 182 do Código Civil, de modo
que bem andou o magistrado ao estabelecer a obrigação de restituição do veículo (que foi
transferido para a corré Rosella, a restituição dos valores pagos (R$ 15.000,00) e a
recomposição dos prejuízos derivados da aquisição de materiais de construção (R$ 7.138,00).
Em um pequeno aspecto merece ressalva a r. sentença. Não é
possível, de fato, estabelecer a responsabilidade solidária da esposa por danos derivados do
negócio que não celebrou, mas apenas reconhecer o dever de restituição em relação a valores
que pessoalmente recebeu (R$ 9.000,00) e veículo que lhe foi transferido (VW- Voyage).
Lembre-se que a solidariedade não se presume, sendo derivada da lei, o que não se dá em
relação ao caso concreto.
Assim, impõe-se a limitação da condenação imposta à corré
Rosella em relação ao dever de devolução do veículo Voyage 1.6 Trend, placa ERM 7719,
renavam 00272255556, e ao reembolso da importância de R$ 9.000,00, com atualização do
depósito em sua conta e juros de mora de 1% a mês da citação, mantida integralmente a
condenação em relação ao réu Luiz Carlos.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora